Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-41.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000222-41.2019.8.14.0032

APELANTE: FABIO JUNIOR DA COSTA DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENACÃO QUE SE IMPÕE. O DELITO DE EXTORSÃO EXIGE, PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, QUE O AGENTE USE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM O FIM DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA, FAZER, TOLERAR QUE SE FAÇA OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE EXTORSÃO PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia sete de junho de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

FABIO JUNIOR DA COSTA DE SENA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
art. 158,
caput
, do Código Penal Brasileiro (extorsão)
.

Consta na denúncia que o apelante FÁBIO JÚNIOR DA COSTA DE SENA tentou obter vantagem econômica indevida, constrangendo, mediante violência o então menor J. DOS S. C., lhe causando lesões atestadas em laudo existente nos autos, assim como mediante grave ameaça à vítima E. DOS S. R. A.

Conforme depoimento da testemunha R. R. DA S., e das vítimas, o recorrente é traficante de drogas. G. L. C., companheira do acusado, narrou que algumas semanas antes dos fatos narrados acima, foram furtadas substâncias entorpecentes que estavam enterradas no quintal do denunciado. G. L. C. também contou que ouvira falar que J. DOS S. C. e seu tio tinham sido os responsáveis pelo furto. Ao saber disso, o denunciado, juntamente com o nacional conhecido como “TITO”, detiveram J. DOS S. C., o levaram para um local ermo e o agrediram.

Em sede policial, a vítima J. DOS S. C. relatou que mora com sua avó, E. DOS S. R. A., próximo à casa do denunciado. Disse ainda que no dia 07.12.2018, por volta das 21:00 h, foi surpreendido pelo acusado e outra pessoa que não sabe quem era; foi obrigado a subir na motocicleta em que os dois (02) estavam e foi levado para um matagal na saída da cidade. Ao chegarem ao local, o ofendido foi amarrado e espancado com um terçado pelo denunciado, que o acusava de ter pegado certa quantidade de drogas e exigia que J. pagasse o valor monetário correspondente às drogas desaparecidas.

O menor relatou que o acusado ameaçava matar toda a sua família caso J. não pagasse pelas drogas furtadas. A vítima E. DOS S. R. A. narrou que desde a data em que seu neto, J., foi agredido pelo denunciado, ela passou a receber constantemente ameaças de morte do acusado, para que ela pagasse o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que seria correspondente à droga furtada. Relatou ainda que no dia 12.12.2018 recebeu uma ligação do réu, novamente a ameaçando, e ao seu neto, de morte, caso não pagasse a quantia que aquele havia estipulado.

Em razão dos fatos narrados, e temendo por sua vida e de seu neto, a ofendida procurou a autoridade policial, para narrar os fatos. Em sede inquisitorial, o denunciado reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, sendo aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição com base na aplicação do princípio do in dúbio pro reo. Alternativamente, postulou a desclassificação do crime de extorsão para o crime do art. 147 do CP, pois ficou nitidamente constatado nos autos que inexistiu qualquer prática de extorsão, mas uma provável ameaça. Finalmente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição e desclassificação para o crime previsto no art. 147 do CP, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio do Registro de Ocorrência, bem como pela prova testemunhal colhida em sede policial e ratificada em juízo.

A vítima Euzenir dos Santos Reis Andrade afirmou que:

““(...) Que estava em casa, quando mandou o JEFFERSON ir ao bairro Curaxi pegar material para a depoente fazer chá para baixar o colesterol; que o neto da depoente foi, mas estava demorando, só que como morava um filho dela lá, a depoente não se preocupou; que à tarde o neto da depoente não tinha aparecido, mas ela também não se preocupou, porque não sabia o que estava acontecendo; que foi na casa de uma amiga no bairro Curaxi e lá chegou um rapaz em um moto, atrás dela, dizendo para a depoente acompanhá-lo; que ao chegar na casa desse rapaz a depoente se deparou com o neto todo ensanguentado, batido, a roupa rasgada; que ficou muito preocupada nesse momento e começou a indagar o que tinha ocorrido, foi quando o ofendido contou que o “FABINHO” tinha colocado ele na moto, mas o JEFFERSON não estranhou porque eles eram acostumados lá na casa da depoente, porque moravam lá próximo, então aquele foi levado para o mato, local que sofreu agressão física, foi cortado no rosto com um terçado, teve as roupas rasgadas, e ainda lhe jogaram gasolina pelo corpo, e ele disse que não era ele, mas a depoente não sabe mais, só sabe que no outro dia eles não tiveram mais sossego, a depoente dormiu três (03) dias fora de sua casa, juntamente com a família, na qual é composta por um neto recém-nascido, à época, e tiveram que abandonar a casa na chuva, ir embora; que receberam as ligações do presídio, que eles tinham que pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), aí a depoente pegou todas as joias dela e deu para o “FABINHO”, para ele repassar aos traficantes; que foi entregue tudo, dinheiro, joia, e depois ligaram para o telefone da depoente, dizendo que ela podia ficar tranquila; que primeiro ele disse que ia matar todo mundo e botar fogo na casa, por isso que a depoente e sua família saíram de lá, por medo; que a depoente disse que não tinha com o que pagar, que daria suas joias se ele aceitasse; que acertaram e entregou a joia para o “FABINHO”, e este fez o pagamento, então a depoente voltou sossegada para casa, mas até hoje a depoente não está totalmente sossegada; que entregou R$ 3.000,00 (três mil reais) em joias, mas o valor era R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mas a depoente ainda conseguiu mais esses R$ 500,00 (quinhentos reais) para entregar; que a depoente foi na casa do FÁBIO e pediu ajuda, disse para ele que a culpa do que estava acontecendo era dele, que nunca esperava aquilo dele, foi quando o FÁBIO lhe deu R$ 500,00 (quinhentos reais), que era para a depoente pagar o dinheiro para eles; que os R$ 500,00 (quinhentos reais) que o FÁBIO deu era tipo um empréstimo, para a depoente poder pagar o rapaz do presídio e depois ela teria que pagar para o FÁBIO, mas logo depois este foi preso e a depoente não chegou a lhe devolver esse dinheiro; que depois que o FÁBIO foi preso a depoente não recebeu mais ameaças; que foram agredir a depoente, lá na casa dela, de tarde, sendo que eram dois (02) rapazes e uma (01) moça, mas a depoente não os conhecia; que a depoente não sabia o que esses rapazes e essa moça queriam com ela, “e o negócio já tava era feio” para o lado dela; que ninguém agrediu a depoente fisicamente, foram ameaças”.

A vítima Jerfferson dos Santos Correa, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, em escuta especializada assim afirmou:

“(...)
que mora com a sua avó nas proximidades da casa do nacional "FABINHO" (FABIO JÚNIOR DA COSTA). Que no dia 07/12/2018, por volta das 09hs, foi surpreendido pela presença do nacional. "FABINHO" e outra pessoa que não sabe identificar o nome; QUE foi obrigado a subir na motocicleta e foi levado para um matagal na saída da cidade. Que ao chegar no local da mata foi amarrado, espancado com um terçado, inclusive ficou com um corte no supercilio direito, todas as agressões desferidas por "FABINHO". QUE O "FABINHO" chegou a jogar gasolina no corpo do declarante para atear fogo. QUE "FABINHO" acusava de ter pego uma certa quantidade de drogas; QUE "FABINHO" o ameaçou de morte caso não pague a drogas nos próximos dias, inclusive está pressionando a avó do declarante; QUE o acusado muito é violento e diz que vai matar a família inteira caso não pague a droga; QUE o declarante encontra-se escondido numa está com muito medo, inclusive comunidade devido o medo de morto. Considerando o medo de ser agredido novamente morto, pede socorro na Delegacia de Polícia (...)”.

Assim sendo, não há como negar que o recorrente estava a praticar o crime tipificado no art. 158, caput, do Código Penal Brasileiro, posto que fartamente demonstrado pelas detalhadas declarações das referidas vítimas.

A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos da prática de um crime, quando este não ocorreu.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - CONDENACÃO - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VITIMA NA FASE INDICIARIA CORROBORADA POR AUTO DE CORPO DE DELITO E EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENACÃO QUE SE IMPÕE. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Comprovadas autoria e materialidade do crime de extorsão pela palavra da vítima na fase indiciária. corroborada por Auto de Corpo de Delito atestando as lesões sofridas, bem como por outros elementos de prova colhidos em juízo. impõe-se a condenação.” (TJMG - 1.0518.17.012765-9/001, Rei. Desembargador Doorgal Borges de Andrada, Julgado em 16/10/2019, Publicado em 23/10/2019).

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime acima citado.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

Passo a dosimetria da pena à luz dos artigos 59 e 68, ambos do CP:

1ª fase: Com base no disposto no art. 59 do CP, a reprovabilidade da conduta social perpetrada pelo acusado que escolheu uma vítima indefesa e frágil, causando-lhe gravíssimo terror psicológico, é alta. Ademais, o acusado possui diversas anotações em sua FAC. Embora tais anotações, não sirvam a caracterizar os maus antecedentes do réu, devem indicar que ele possui personalidade distorcida e voltada para a prática criminosa, sendo certo que a sua pena-base não pode ser aplicada em igualdade de condições com outro acusado que não possua qualquer mácula em sua folha de antecedentes, sob pena de violação do princípio da individualização da pena. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, atento aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade (racionalidade), bem como a prevenção e reprovabilidade da conduta.

2ª fase: Ausentes circunstâncias atenuantes. Aplico a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão da anotação processo 00043660620168140032. Assim, majoro a pena antes fixada em 1/6 (um sexto), fazendo alcançar o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 35 (trinta e cinco) dias dias-multa.

3ª fase: Ausentes as causas especiais de aumento e diminuição de pena, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas, no caso, a culpabilidade e personalidade.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 158 do Código Penal, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
FABIO JUNIOR DA COSTA DE SENA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/06/2022